Tribunal: TJDFT
Processo: 0738144-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738144-27.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GISELLA SALES BARBOSA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. INTERESSE DE AGIR. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. O interesse de agir é condição da ação que possui três aspectos: utilidade, adequação e necessidade. A legitimidade é condição da ação que envolve a pertinência subjetiva da demanda. 2. As condições da ação devem ser analisadas a partir da teoria da asserção, segundo a qual o interesse e legitimidade definem-se da narrativa formulada na inicial. 3. Peculiaridades do caso concreto. 4. A existência de bens deixados pelo de cujus impõe a necessidade de abertura do inventário com nomeação de inventariante, atribuição que permite acesso a todas as contas bancárias deixadas pelo falecido pela via extrajudicial. 5. Na falta de inventário e de cônjuge sobrevivente, a representação do espólio deve recair sobre o herdeiro que estiver na posse dos bens e administração da herança, e, se houver mais de um nessa condição, o mais velho (art. 613 do CPC e art. 1.797 do Código Civil). A herdeira que não se encontra na administração dos bens, em regra, não possui legitimidade para a propositura da ação. 6. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega violação ao artigo 17 do Código de Processo Civil, sustentando que até o compromisso do inventariante, a administração da herança cabe ao herdeiro que estiver na posse e administração dos bens do espólio, sendo, portanto, legítima para figurar no polo ativo. Sem fundamentar o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgado do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 17 do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio jurisprudencial. Isso porque, ao assentar que “(...) o espólio deve ser representado pelo inventariante (art. 75, VII, do CPC). Na ausência de inventário e de cônjuge sobrevivente, a representação do espólio deve recair sobre o herdeiro que estiver na posse dos bens e administração da herança, e, se houver mais de um nessa condição, o mais velho (art. 613 do CPC e art. 1.797 do Código Civil). A apelante narra na inicial que “não participava dos negócios do pai” e “de forma despretensiosa, encontrou um extrato bancário em nome de seu pai”. Inegável que a apelante não se encontrava na administração dos bens deixados, o que afasta sua legitimidade para propositura da ação, se acaso fosse cabível.” (ID 57819600), a Turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, “Tendo o Tribunal local fundamentado sua conclusão no conjunto fático-probatório dos autos, impossível também se torna o confronto entre os paradigmas e o acórdão recorrido, uma vez que a comprovação do alegado dissídio jurisprudencial exigiria reexame dos aspectos concretos de cada julgamento, providência obstada, no âmbito do recurso especial, pela Súmula n. 7 desta Corte." (AgInt no AREsp n. 1.258.757/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 27/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003